Tribunal: TJSP
Processo: 1501830-77.2022.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Ausência de defeito passível de correção – Acórdão que expôs suficientemente as razões de convencimento do colegiado – Questões suscitadas revelam apenas o inconformismo com a conclusão adotada, contra a qual cabe recurso próprio – Indulto Natalino – Não conhecimento – Inovação recursal – Matéria prequestionada – Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Ausência de defeito passível de correção – Acórdão que expôs suficientemente as razões de convencimento do colegiado – Questões suscitadas revelam apenas o inconformismo com a conclusão adotada, contra a qual cabe recurso próprio – Indulto Natalino – Não conhecimento – Inovação recursal – Matéria prequestionada – Embargos de declaração conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados.